Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747142-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: BETO RESTAURANTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DIFICULDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA 435 DO STJ. ART. 135 DO CTN. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante traz pedido não apresentado no juízo de origem, o que configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento do recurso. 2. “( ) 3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, razão pela qual descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum” (Acórdão 1366786, 07184539820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, havendo a intenção da exequente de direcionar o feito executivo ao sócio da executada, necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil e art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, 49-A, 50, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, estes do Código Civil, bem como 1o, 2o, e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis (Lei 8.934/1994), sustentando que, se a dissolução irregular da sociedade empresária é motivo o bastante para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, com muito mais razão, deve o mesmo fato jurídico ser hábil a fundamentar o pedido de mera instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 50 do CC e 133 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009